Tribunal: TJES
Processo: 5013708-59.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013708-59.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013708-59.2022.8.08.0035

Recorrente:
MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA

Recorrido:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. ADESÃO AO PROGRAMA “TARIFA GARANTIDA” QUE ASSEGURA O VALOR DE RESERVA SEM ALTERAÇÃO ATÉ FINALIZAÇÃO DA COMPRA DENTRO DE 48 HORAS. PRELIMINAR, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, CONSISTENTE NA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. A AUTORA, NESSE SENTIDO, FAZ JUS AOS BENEPLÁCITOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, A QUAL RESTOU LEVANTADA NAS CONTRARRAZÕES DA SEGUNDA RECORRIDA. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA AUTORAL, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. A RECORRENTE ALEGA QUE REALIZOU ADESÃO AO PROGRAMA OFERECIDO PELA RECORRIDA NO VALOR DE R$ 34,00, ENTRETANTO, NÃO CONSEGUIU REALIZAR A COMPRA DA PASSAGEM. AINDA, ADUZ QUE “
NÃO FORA POSSÍVEL CONCLUIR O PAGAMENTO
” E “
AO TENTAR CONCLUIR A COMPRA, O SITE DA GOL REDIRECIONAVA A AUTORA PARA PAGAR O VALOR DIVERSO E MUITO ACIMA DO PROMETIDO NA RESERVA WUMYOL
”, ENTRETANTO, NÃO TRAZ AOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DA COMPRA E O MOTIVO DE NÃO CONCLUSÃO, TAMPOUCO O ALEGADO VALOR “MUITO ACIMA” DO PROMETIDO. PELO CONTRÁRIO, NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS COMO “DADOS DA RESERVA” O VALOR DA REFERIDA PASSAGEM ESTÁ CORTADO, BEM COMO NÃO CONSTA NO E-MAIL COM OS DADOS DA VIAGEM. POSSÍVEL EXTRAIR, AINDA, DO REFERIDO E-MAIL, QUE NA OPORTUNIDADE O PAGAMENTO NÃO HAVIA SIDO REALIZADO, ESTANDO COMO “COMPRA PENDENTE”. NESTE ÍNTERIM NENHUM DOCUMENTO É CAPAZ DE DEMONSTRAR FALHA NA CONCLUSÃO DA COMPRA OU O VALOR ACIMA DO PROMETIDO. PORTANTO, NÃO SE VÊ RAZÃO PARA REFORMA, ISSO PORQUE A RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE FOI LUDIBRIADA, PELA PRIMEIRA RECORRIDA, NA ADESÃO AO PROGRAMA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95). NO ENTANTO, SUSPENDE-SE A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)